Tribunal: STF
Processo: ARE 1333138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 01/2013 PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA EPAGRI. INSCRIÇÃO DO CANDIDATO INDEFERIDA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA LIMITE. BOLETO BANCÁRIO PAGO EM DATA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO AO PRAZO PARA QUITAÇÃO DO DOCUMENTO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE E DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS NO CAMPO DESTINADO AO VENCIMENTO. DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO E IMUTÁVEL DISPONIBILIZADO PELA BANCA. INSTRUMENTO EDITALÍCIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A QUITAÇÃO DO BOLETO ASSOCIADO À INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para “desprover o do autor e dar parcial provimento ao da EPAGRI, com efeitos infringentes para condenar o demandante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) e indenização de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor de cada uma das rés”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 22, inciso IV e § 4º; e 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Extrai-se dos autos que o autor teve a sua inscrição indeferida no concurso público Edital n. 01/2013, promovido pela EPAGRI, devido ao "não pagamento até o dia 11.11.2013, a teor do disposto no item 5.6 e demais regras do certame" (fl. 5). Alega o apelante não ter descumprido com nenhum procedimento previsto em edital, porquanto efetuou o pagamento em 15.11.2013, bem como argumentou inexistir qualquer menção ao prazo final para o pagamento da taxa.
    [...]
    Nota-se, sem maiores esforços, que o prazo final para as inscrições era o dia 11.11.2013 e, para garantir a completude do ato, era necessária a observância do disposto no item 5.6, bem como todos os seus subtópicos de "a" a "g", sendo este objeto da presente divergência.
    Ocorre que ambas rés trouxeram aos autos provas contundentes da existência de adulteração na sequência numérica do boleto bancário gerado pelo sistema da banca organizadora, especificamente no campo indicativo do prazo para pagamento.
    Consoante se extrai do documento acostado aos autos pelo autor (fl. 32), o título fora agendado em 15.11.2013, uma sexta-feira de feriado nacional, para pagamento em 18.11.2013, cuja sequência numérica fora a seguinte:
    00190.00009 02574.65134 14002.067180 1 58830000010000
    Contudo, o boleto gerado pelo sistema da FEPESE (fl. 315) consta expressamente a data de 11.11.2013 como vencimento, bem como demonstra que o código de barras original consiste numeração diversa, qual seja:
    00190.00009 02574.65134 14002.067180 1 58790000010000
    A modificação ocorreu exatamente no campo reservado ao "fator de vencimento", no qual fora somado 4 (quatro) dígitos ao descrito no original, gerando, consequentemente, o acréscimo em dias na data limite para quitação do documento, passando-se o prazo máximo de 11.11.2013 para 15.11.2013, adulterando-se o constado no documento emitido pela banca.
    Nessa perspectiva, o edital sabidamente é a lei regente do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, devendo o caso ser analisado sob o viés dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício em equilíbrio com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, por meio da técnica da ponderação, obtenha-se a solução mais adequado à hipótese.
    No caso concreto, notável o descumprimento ao estabelecido no edital, pois ainda que o candidato tenha efetuado o pagamento, este não ocorrera por meio do boleto bancário disponibilizado pelo certame, o qual, como consectário lógico, trata-se de parte integrante do disposto no item 5.6, "g".
    Inclusive, corrobora com a alegação das rés o fato do candidato ter juntado tão somente o comprovante de pagamento da inscrição, sem trazer aos autos o boleto emitido no ato da inscrição com a devida previsão da data limite para quitação.
    Ainda que não haja menção expressa quanto ao prazo máximo para o adimplemento da taxa de inscrição, a impressão do boleto bancário gerado pela organização do certame e o seu respectivo pagamento faziam parte do conjunto de procedimentos necessários para a efetivação da inscrição do candidato.
    Assim, efetuado pagamento por meio de codificação diversa da emitida oficialmente, não haveria possibilidade do registro efetuado pelo candidato ter se perfectizado, sendo acertada a não homologação da referida inscrição.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como de cláusulas editalícias, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente